Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração no 1005739-87.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: Irineu Carlos Turazzi,Poliane Rodrigues dos Santos e Energisa S.A.
Embargados: Irineu Carlos Turazzi,Poliane Rodrigues dos Santos e Energisa S.A.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO/OBSCURIDADE -OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS DOS RECLAMANTES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA RECLAMADA FINALIDADE DE ACLARAR A DECISÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005739-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), POLIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.356.781-08 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO/OBSCURIDADE -OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO PARCIALMENTE ALTERADO - EMBARGOS DOS RECLAMANTES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA RECLAMADA
FINALIDADE DE ACLARAR A DECISÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020